Tribunal: STF
Processo: Rcl 81642
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A., em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), pelo Juízo Auxiliar de Execuções vinculado ao TRT da 20ª Região, nos autos do Processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006.



    Na petição inicial, a reclamante narra que restou responsabilizada por débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual e determinar a realização de leilão de seus bens, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Alega que “Sem a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e à revelia de qualquer possibilidade de defesa, a Reclamante foi inclusa no polo passivo das reclamações trabalhistas 0000954- 74.2011.5.20.0003; 0000274-95.2011.5.20.0001 e 001518-56.2011.5.20.0002, todas já quitadas e extintas” (eDOC 1, p. 3).



    Aduz, ainda, que “O Reclamado, para manter a Reclamante nas execuções vem ferindo de morte o art. 506 do CPC, na medida que utilizou a decisão proferida no processo nº 001518-56.2011.5.20.0002 para pagar processos que a Impetrante sequer foi citada” (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que “Os motivos que podem ensejar a formação de grupo econômico com relação a um empregado, podem não ter o mesmo desfecho com relação a outro empregado” (eDOC 1, p. 14).



    Sustenta que é uma empresa de capital cujos acionistas não têm atividades relacionadas às demais empresas, sendo seu ramo de atuação independente das demais, de modo que não há qualquer confusão societária, financeira, administrativa ou de representação entre eles.



    Segundo entende, a determinação de que novos leilões fossem realizados foi proferida em desobediência à decisão que determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento até o julgamento do RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    Informa, ainda, que foi afastada do grupo econômico em execuções fiscais, por ter provado a inexistência de relação jurídica com as demais empresas, conforme decisão proferida pelo TRF da 5ª Região, no Processo nº 08000974-43.2017.4.05.8500, em 1º.12.2021.



    Assim, considera que “está sendo colocada na execução sem base legal, contrariando decisões do próprio TRT da 20ª Região, decisão do TRF da 5ª Região, e Decisão do STF, no Tema 1232” (eDOC 1, p. 15).



    Assevera que “Em NENHUM processo a suplicante participou da fase de conhecimento, logo, com violação ao artigo 513, § 5º do CPC. Naqueles processos que foi incluída na fase de cumprimento de sentença já foram quitados. Necessita da intervenção da Corte Suprema para suspensão do processo trabalhista em relação à mesma, com liminar para suspensão dos leilões designados contra seu último rural, que garante o sustento da família e o último imóvel residencial” (eDOC 1, p. 20).



    Destaca que “nenhum processo inerente ao Tema 1.232 foi suspenso no âmbito do TRT da 20ª Região, inclusive, a suplicante está com seus dois últimos bens em leilão, com lance aberto com encerramento para o dia 23/07/25. No atual processo piloto, nº 0000810-42.2021.5.20.0006 que Lázaro Lopes de Oliveira move contra a empresa VIACAO SAO PEDRO LTDA, não tem nenhuma decisão sobre grupo econômico, porém, foram reutilizadas outras decisões e juntada ao feito para justificar a adição de 39 empresas no polo passivo, descumprindo a decisão emitida no Tema 1232” (eDOC 1, p. 22).



    Reitera que “apesar de estar sendo executada nas ações trabalhistas, NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO, havendo violação ao art. 513, § 5º do CPC”, razão pela qual “há manifesta ILEGITIMIDADE DE PARTE para figurar no polo passivo da demanda” (eDOC 1, p. 23).



    Relata, ao final, que seus últimos bens imóveis foram ofertados para lance desde o dia 18.6.2025, nos lotes 10 e 11 de leilão que ocorrerá no dia 23.7.2025, razão pela qual pugna para que seja suspenso o leilão relativamente aos mencionados bens.



    Consigna, a propósito, que “No atual processo piloto, nº 0000810-42.2021.5.20.0006 que Lázaro Lopes de Oliveira move contra a empresa VIACAO SAO PEDRO LTDA, não tem nenhuma decisão sobre grupo econômico, porém, foram reutilizadas outras decisões e juntada ao feito para justificar a adição de 39 empresas no polo passivo, descumprindo a decisão emitida no Tema 1232” (eDOC 1, p. 21-22).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para que “seja determinada a suspensão do leilão que está andamento dos dois últimos bens da empresa, e também a suspensão do processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006 que Lázaro Lopes de Oliveira move contra a empresa Viação São Pedro Ltda, em tramitação pelo TRT da 20ª Região, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral” (eDOC 1, p. 27).



    No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente, com a confirmação da liminar, devendo ser aplicado o que restar decidido no julgamento final do tema 1232.



    Intimado a prestar informações, o Juízo reclamado prestou-as em 18.7.2025 (eDOCs 20-24).



    Em nova manifestação, a reclamante se insurge contra as informações prestadas pelo Juízo reclamado (eDOCs 25-43).



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato apontado como ilícito resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias do caso concreto.



    A reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 25.5.2023; grifo nosso).



    Extrai-se dos autos que o Juízo reclamado indeferiu o pedido formulado pela reclamante, de que não fosse incluída no Processo Piloto nº 0000810-42.2021.5.20.0006, bem como de que houvesse a “suspensão” das penhoras dos imóveis de matrículas 1.105, 5.136, 5.137, 5.138, 5.792 (Fazenda Piauhy) e 8.124 (Casa na Praça Luciano Barreto Junior), até o julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1232/RG), ou a realização de acordo entre as partes (eDOC 40, p. 69).



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, ao fundamento de que os atos expropriatórios realizados após a determinação de suspensão nacional decorreram de conciliação realizada entre as partes em 2023. Nas informações prestadas pelo Juízo reclamado, consta, ainda, a menção ao fato de que “A inclusão destes imóveis em hasta pública decorreu de procedimento previsto no acordo celebrado entre as partes (Anexos I e II) e seguido à risca por este Juízo” (eDOC 20, p. 7).



    Nesse contexto, o Juízo da execução determinou a realização de leilão de diversos bens, dentre os quais foram listados dois imóveis de propriedade da reclamante nos Lotes 10 e 11, sendo que a abertura para lances deu-se em 18.6.2025 com leilão previsto para ocorrer em 23.7.2025 (eDOC 7; eDOC 40, p. 90/91). 



    Pois bem.



    Nesta análise preliminar, a mim me parece que a autoridade reclamada, ao dar seguimento aos atos expropriatórios de bens da reclamante, que não figurou na fase de conhecimento da reclamação trabalhista, mesmo após a determinação de suspensão nacional, desrespeitou a autoridade desta Corte firmada no julgamento do Tema 1232.



    Desse modo, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, verifica-se presente a verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial.



    Por sua vez, entendo que o periculum in mora também está configurado, haja vista a iminente expropriação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio da empresa reclamante, notadamente o imóvel em que habita sua acionista, a Sra. Gilza Maria Teixeira Menezes, juntamente com seu marido, ambos com idade avançada, bem como o imóvel que lhes garante a sobrevivência familiar.



    Dessa forma, tendo em vista o aparente descompasso entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional, o caso é de deferimento parcial do pedido liminar.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 64.370 TP-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024);



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar. 3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 5. Medida liminar referendada.” (Rcl 62.449 MC-Ref, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 8.11.2023).



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido de liminar para suspender a alienação dos bens arrolados nos Lotes 10 e 11 da 54ª Hasta Pública Unificada, realizada no âmbito do TRT da 20ª Região com previsão de leilão em 23.7.2025, até o julgamento final da presente reclamação. 



    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Após, retornem os autos à conclusão.



    Submeto esta decisão a referendo da Segunda Turma.



    Comunique-se, com urgência. Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente